Tribunal: STF
Processo: HC 172766
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Terceira Vara do Tribunal do Júri da Capital/PE, no processo nº 001.2008.013718-1, pronunciou o paciente, considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa), do Código Penal.
    A Primeira Câmara Extraordinária Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco desproveu recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 767.912/PE, não conhecido pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo regimental. Seguiu-se a formalização de três embargos declaratórios, sem êxito, e recurso extraordinário, inadmitido.
    Os impetrantes sustentam nula a sentença de pronúncia, apontando deficiência da motivação. Dizem não revelados, a título de cumplicidade ou instigação, os indícios de participação no crime. Sublinham que, embora o paciente estivesse em automóvel, conduzido por corréu, utilizado para atropelar a vítima, e a agredido em momento anterior, não ficou demonstrada a adesão subjetiva ao crime contra a vida. Realçam violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 413 do Código de Processo Penal. Alegam caracterizar a conduta apenas lesão corporal, a implicar a incompetência absoluta do Juízo.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam a desclassificação da conduta para lesão corporal e, sucessivamente, a anulação da decisão de pronúncia.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 6 de novembro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.
    2. A suspensão de processo-crime é excepcional. Indispensável é nulidade manifesta. 
    O Juízo, na sentença de pronúncia, aludindo a exame de corpo de delito, a interrogatórios dos acusados, a depoimentos da vítima, das testemunhas Ramsés Alessandro e Ângelo Calado, ressaltou que o paciente e outras duas pessoas espancaram, com socos e pontapés, a vítima, a qual, após se desvencilhar dos agressores, foi perseguida por automóvel e, propositalmente, atropelada, vindo a ser arremessada, prosseguindo-se as agressões mesmo desacordada. Atendeu-se ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que revelados materialidade e indícios de participação em crime doloso contra a vida. Eventual dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator